Tribunal: STF
Processo: RHC 218825
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 740.682/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 20)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública da União, narra (eDOC 27) haver sido definitivamente condenado, no que interessa ao feito, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/3 sobre a pena mínima pela consideração de 2 circunstâncias desfavoráveis: maus antecedentes e quantidade da droga. (p. 5)



    Afirma que “o binômio quantidade e natureza da droga não foi considerado corretamente – primeiro porque não temos uma grande quantidade de entorpecente (903 g), depois porque a natureza (maconha) é das menos deletérias existentes”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se “reconhecer o excesso na primeira fase da dosimetria da pena imposta ao réu, afastando-se o acréscimo em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos“.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 45). Transcrevo parte do parecer:



    “Na espécie, ao contrário do que alega o Recorrente – condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 349-A, do Código Penal, à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, bem como três meses e quinze dias de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 777 dias-multa, pois portava, no interior da Penitenciária de Itirapina/SP, 903,5 gramas de maconha a serem entregues para consumo de terceiros –, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, conforme pormenoriza o Acórdão guerreado, porquanto “[…] a quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. No caso, além dos maus antecedentes do paciente, que não é objeto de insurgência, as instâncias ordinárias também ponderaram negativamente a quantidade das drogas apreendidas – 903g de maconha –, volume que efetivamente justifica a exasperação da pena-base”. (eDOC 45, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, citada pelo acórdão recorrido:



    “Na primeira fase, a grande quantidade de droga apreendida revela maior potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. O acusado também ostenta maus antecedentes (vide certidão criminal fl. 43 — Processo 4273-62.2008), razão pela qual aumento a pena em 1/3 em relação ao crime de tráfico de drogas”. (eDOC 21, p. 5)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente